Tribunal: TJBA
Processo: 0000559-69.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000559-69.2016.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ONEIDE DE AVILA MAGALHAES MORAIS e outros (6)

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: GABRIELE GROSSI e outros

Advogado(s)
:
DEBORA BRITO MORAES SANTOS, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, JOAO PEDRO DE LIMA COSTA, SANDYA PUBLIO SANTOS, THAIS SALES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AMPLA. INSPEÇÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ARTIGO 561 DO CPC. INSPEÇÃO JUDICIAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DA GARAGEM INTEGRADAS AO IMÓVEL DOS RÉUS. NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AOS APELADOS. MURO DIVISÓRIO. RECONSTRUÇÃO NO MESMO LOCAL DO ANTIGO MURO DE ADOBE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE AUTOTUTELA POSSESSÓRIA. ARTIGO 1.210, §1º DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer expressamente a prova pericial no momento processual oportuno, operando-se a preclusão temporal nos termos do artigo 223 do CPC, sobretudo quando a instrução processual foi ampla, com realização de inspeção judicial acompanhada por profissional técnico habilitado e produção de prova testemunhal.

O reconhecimento da ausência de prova da posse anterior não configura atribuição de posse à parte ré, tampouco julgamento extra petita, tratando-se de fundamentação necessária ao indeferimento do pedido autoral, nos moldes do artigo 489, §1º do CPC.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação cumulativa da posse anterior pelo autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, e da data da turbação ou esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC.

A propriedade do imóvel, embora relevante, não se confunde com a posse, que exige demonstração do exercício concreto e inequívoco dos poderes possessórios sobre a área disputada, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

A inspeção judicial, meio de prova previsto no artigo 481 do CPC, revelou que a garagem em disputa possui características construtivas integradas ao imóvel dos réus, com numeração identificadora correspondente e pintura original compatível, constituindo elemento probatório de significativa relevância para o deslinde da controvérsia.

A reconstrução de muro divisório no mesmo local de antigo muro de adobe demolido não configura esbulho possessório, mas sim exercício legítimo de autotutela possessória, nos termos do artigo 1.210, §1º do Código Civil.

O conjunto probatório, analisado em sua integralidade, demonstra que a área litigiosa sempre pertenceu e serviu ao imóvel dos apelados, sendo sua posse legítima, contínua e respaldada por provas materiais e testemunhais robustas.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observada a gratuidade concedida aos apelantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000559-69.2016.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que são apelantes MARIA TEREZA MAGALHÃES MORAIS E OUTROS e apeladas GABRIELE GROSSI E ALINE PIRES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .